Tribunal: STF
Processo: ARE 1214188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA” (fl. 70, e-doc. 1).
    2. No recurso extraordinário a agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o caput do art. 5º, o inc. XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    A agravante sustenta “que com a edição da Portaria Conjunta n.05, de 05/12/2011 os órgãos de direção do Poder Judiciário da União não corrigiram qualquer situação de ilegalidade ou constitucionalidade, mas apenas, por expressa medida de conveniência, decidiram unificar o valor do auxílio alimentação devido aos servidores do Poder Judiciário da União a partir da vigência daquela norma. 
    Acaso tivesse existido a infração ou violação de normas constitucionais ou legais, conforme acolhido na decisão ora impugnada, a situação teria sido identificada e devidamente retificada pelos órgãos de administração superior do Poder Judiciário da União, com a ampliação dos efeitos da medida com caráter retroativo, o que não ocorreu. 
    Ademais, convém ressaltar a absoluta inexistência de norma que obrigue a equiparação do valor do pagamento do referido auxílio para todos os servidores dos diversos órgãos do Poder Judiciário da União, bem a exemplo do que sucede com diversas parcelas que compõe a remuneração dos mesmos. No caso, não há como cogitar a igualação do tratamento devido a servidores integrantes de universos distintos” (fl. 88, e-doc. 3).
    Pede “seja recebido, declarando-se a nulidade da certidão de trânsito em julgado, sendo em seguida devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento para reformar-se o acórdão impugnado, em virtude do mesmo ter violado os artigos 5º (caput), 37, XIII, 39, §1º e 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal de 1988, com o consequente julgamento pela improcedência dos pleitos da exordial” (fl. 94, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “II – Ressalte-se, malgrado a matéria controvertida decorrer de manifesto e exclusivo contexto procedimental (rotina cartorária), na forma do art. 5º, §§ 1º, 3º e 6º, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006; a União ora interpõe Recurso. Extraordinário, por entender, em síntese, que o acórdão transitado em julgado violou o art. 5º, caput, o art. 37, inciso XIII, o art. 39, § 1º e o art. 169, § 1º, incisos I e II, todos da Constituição da República, bem como o enunciado da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal. 
    Pois bem. O que temos fundamentalmente neste RE: a União irresignada com o resultado da falha operacional no seu âmbito – já que diligências foram feitas pela Coordenadoria das TRs-ES , e não se identificou qualquer irregularidade processual ou operacional a partir do que estabelecem a Lei nº 11.419/2006 e os artigos 37 e 40, ambos da Resolução nº 1, de 15 de fevereiro de 2007, da Presidência do TRF da 2ª Região –, busca superar os efeitos da coisa julgada, mediante a tentativa de interface entre questão estritamente procedimental que resultou no aperfeiçoamento do trânsito em julgado, com a discutibilidade de matéria de índole material e constitucional objeto do Recurso Extraordinário nº 710.293/SC – relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Calha aqui destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca de tema em tudo equiparável ao ora examinado, in litteris: “Só quando partir a decisão recorrida de erro conspícuo quanto ao conteúdo e à autoridade, em tese, da coisa julgada é que se terá questão constitucional a resolver em recurso extraordinário; não, porém, quando o reconhecimento da ofensa ao art., XXXVI, da Constituição, depender do exame, in concreto, dos limites objetivos da coisa julgada” (RTJ 159/682). No mesmo sentido: RTJ 133//439, 159/6911 . 
    III – Com efeito, tal como veiculado este RE, indiscutivelmente, falta-lhe um de seus pressupostos extrínsecos, qual seja: a existência do fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer2 , ante a conformação regular e válida dos efeitos e da autoridade formal e material da coisa julgada; conforme realçado precedentemente. 
    IV – De igual modo, movida pelo mesmo contexto fático-jurídico nas fls. 147/179 interpôs Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PEDILEF cujo pedido acha-se assim oferecido no item “6”: “Em vista do exposto, requer a União seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado da ação, a admissão e regular processamento deste Incidente de Uniformização, com fulcro no § 2º, do art. 14, da Lei nº 10.259/2001, para que, reconhecida a divergência, firme-se o entendimento de não ser devido o pagamento de qualquer diferença de auxílio-alimentação, no período, no período de 2007 a 19/12/2011, por terem sido obedecidos os normativos legais vigentes, reformando-se, em consequência, o acórdão ora impugnado, nos termos do que já restou sedimentado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes dessa Colenda Turma Nacional de Uniformização.” 
    V – Com efeito, a pretensão esbarra em duplo óbice de admissibilidade: a) veicula matéria manifestamente processual, em contrariedade ao teor da Súmula-TNU nº 43, verbis: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.” Ademais, o hipotético conhecimento da irresignação implicaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula-TNU nº 42, in litteris: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.” 
    VI – Noutro ângulo, no tocante ao mérito – frise-se, sob o pálio da coisa julgada – a TNU em julgamento recente assentou, por maioria, ser indevida a equiparação do valor do auxílio-alimentação pago a servidores públicos federais e consequente pagamento retroativo a título, em síntese, de isonomia (Processo nº 0502844- 72.2012.4.05.8501). 
    VII – Portanto, de plano, ante a singularidade da matéria a qual não recomenda a providência expressa na primeira parte do art. 542, do Código de Processo Civil, e com base no § 1º do mesmo dispositivo, conjugado com o art. 321, § 3º, do Regimento Interno do STF, de par com o parágrafo único do art. 13 do Regimento Interno da TNU; em conformidade com o art. 15, § 1º, do mesmo RI-TNU, e com o art. 5º, parágrafo único, incisos II e III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos JEFs da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, não admito tanto o RE, quanto o PEDILEF em apreço” (fls. 95-97, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 764.620-RG (Tema 746), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da matéria controvertida na espécie, nos termos a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem um dos requisitos da repercussão geral, qual seja, a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo. II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos” (DJe 23.6.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora